Tribunal: TJDFT
Processo: 0704134-24.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE E USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PRESCINDÍVEIS. MAJORANTES. DESLOCAMENTO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE. CÁLCULO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ACRÉSCIMO À PENA-BASE DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. PRATICADOS DOIS ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. AUMENTO DE 1/6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Demonstrados, nos autos, o emprego de arma de fogo, a comunhão de esforços de mais de um agente para o cometimento do crime de roubo, a restrição da liberdade, e o uso de arma branca, reconhecem-se as majorantes.
2. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de algumas delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstâncias desfavoráveis, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado.
3. Caracteriza-se a coação moral irresistível apenas quando esta for insuperável ou inevitável, ficando o agente sem condições de se opor ao mal prometido. A coação moral irresistível, para ser aceita como excludente de culpabilidade, deve ser substancialmente comprovada por elementos concretos do processo, não bastando a simples alegação do acusado.
4. A exasperação da pena-base na segunda fase da dosimetria deve ser proporcional à pena do tipo infringido, sendo razoável o acréscimo pela agravante relativa à prática de crime contra vítima idosa.
5. Considerando que a atenuante da confissão espontânea, por sua natureza subjetiva, prevalece sobre a agravante relacionada ao crime cometido contra uma pessoa idosa, de caráter objetivo, é adequado manter a redução da pena em 1/12 (um doze avos) na segunda fase da dosimetria da pena.
6. Recurso conhecido e desprovido.